Tribunal: TJDFT
Processo: 0743769-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. BANCO MERCANTIL DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. POSSIBILIDADE.
1. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
2. Se a instituição financeira realizou descontos indevidos em benefício previdenciário, cabível a indenização por danos morais, diante do comprometimento da subsistência do consumidor.
3. Deve-se levar em consideração o fato de que, caso o agravante tenha que continuar pagando as parcelas, isso pode, ao menos em tese, comprometer sua subsistência.
4. Agravo de instrumento provido.